Tribunal: TCU
Processo: 008.144/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.144/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Teresa de Campos Delfino D Elia (CPF XXX.772.706-XX); Andréia Fujimoto (CPF XXX.290.488-XX); Anne Caroline Santana Iriarte (CPF XXX.652.855-XX); Gleidylucy Oliveira da Silva Maia (CPF XXX.051.794-XX); Jonathan Justen de La Vega Martinez (CPF XXX.025.078-XX); Juliana Hotta Ansai (CPF XXX.952.708-XX); Lindomar de Oliveira Alves (CPF XXX.689.388-XX); Maurício Duarte Xavier (CPF XXX.759.459-XX); Rodrigo Cesar Perissini (CPF XXX.582.798-XX) e Tiago Jose Leme de Lima (CPF XXX.562.468-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip).. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.